Tribunal: TJES
Processo: 5003906-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES JORGE RIZK
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003906-70.2022.8.08.0024

Embargante: CHARLES JORGE RIZK

Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
NEGOU
PROVIMENTO AO
RECURSO INOMINADO
DA PARTE AUTORA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE ANÁLISE DE TESE RECURSAL SOBRE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO INTEGRATIVA. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DO EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PREVALECE.
EMBARGOS CONHECIDOS
E PROVIDOS
EM PARTE
.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a sentença
a quo
foi mantida em decisão colegiada e foi negado provimento ao recurso do autor. Todavia, argumenta ter ocorrido omissão quanto ao argumento de nulidade do processo administrativo que declarou erroneamente, no seu entender, a intempestividade do recurso interposto ao CETRAN.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente quanto à omissão e passo a analisar o que foi suscitado.

Argumentou o recorrente, na inicial e no recurso inominado, que o Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo (CETRAN) -
órgão de segunda instância recursal para análise das defesas de atuações
indeferidas
pela primeira instância JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações –
equivocadamente, negou seguimento ao seu recurso administrativo, em razão da intempestividade. Contudo, afirma que o prazo fluiria da
ciência
da decisão objurgada, que ocorreu em 27/12/2019, e não da data da decisão ou da expedição da notificação em 27/11/2019.

Sobre isso, não houve impugnação específica da defesa e vislumbro que ao embargante assiste razão. Conforme consta na própria notificação encaminhada ao interessado, o recurso para a segunda instância poderia ser interposto no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação da decisão, o que ocorreu em 27/12/2019, e o recurso foi protocolado em 27/01/2020.

Ocorre que, consoante o art. 27, da Resolução CONTRAN nº 619/2016, serão contados os prazos recursais da seguinte forma:

Art. 27. A contagem dos prazos para apresentação de condutor e interposição
da Defesa da Autuação e dos recursos de que trata esta Resolução será em dias consecutivos, excluindo-se o dia da notificação ou publicação por meio de edital, e incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o
vencimento cair em feriado, sábado, domingo, em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

Dado que a notificação foi recebida no dia 27/12/2019 e que não há disposição que autorize o início do prazo a contar do primeiro dia útil (há, de forma análoga ao Código Civil, somente a prorrogação do prazo que vença em dia não útil), tem-se que o prazo expirou no dia 26/01/2020. Tratava-se, porém, de um domingo, de modo que era realmente tempestivo o recurso protocolizado no dia seguinte. Equivocada, portanto, a conclusão do julgamento na esfera administrativa.

Lado outro, a despeito da irregularidade apontada, não prevalece a pretensão de declaração de
nulidade do auto de infração
por vício no procedimento.

A uma,

porque o reconhecimento do equívoco de admissibilidade recursal, já em segunda instância, não equivale à afirmação cabal de que a infração não ocorreu e não tem o condão de reverter o
status quo ante
, obstando a validade do auto de infração e dos atos administrativos praticados no procedimento até o referido momento.

A duas
, ainda que declarado o equívoco na apreciação dos fatos, o regresso da lide ao âmbito administrativo seria inócuo, porque não poderia contrastar com a análise de fundo já realizada em juízo, acerca das questões outrora ventiladas. No presente caso, após o contraditório, foi proferida sentença de mérito e decisão colegiada, em que houve o reconhecimento da existência da infração e da legalidade da imposição da penalidade ao infrator. Afastando, dessarte, os argumentos postos na esfera administrativa.

Ao fim e ao cabo, a pretensão do recorrente é esvair toda análise de mérito neste processo – em que contém a mesma causa de pedir – e no âmbito administrativo, cuja decisão foi confirmada em primeira instância, sob a alegação única de que lhe obstaram a reanálise das razões recursais em momento pretérito ao ajuizamento da demanda, o que é desarrazoado. Em última análise, o reconhecimento, neste capítulo decisório, do erro de julgamento na esfera administrativa, não elide os demais capítulos cujo exame já se consumou e que se referem ao próprio mérito do ato administrativo. Não poderia portanto a autoridade de trânsito decidir em desconformidade com a cognição exaurida em juízo.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
e, nessa ordem de ideias, não se vislumbram prejuízos decorrentes de cerceamento da análise do mérito recursal administrativo à parte, que teve, nestes autos em juízo, formado o contraditório e oportunizada a ampla defesa, analisadas todas as questões de sua insurgência.

Nesse contexto, apurada a omissão em destaque,
conheço dos embargos de declaração
e lhe
s
dou
parcial
provimento
para, tão somente, incluir os fundamentos acima expostos, mantida, no entanto, a conclusão pela improcedência do pedido. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)